Tribunal: TJMT
Processo: 1012173-08.2024.8.11.0037
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012173-08.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[IZAEL DA SILVA LIMA - CPF: 151.389.774-82 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATHEUS COSTA RUGGERI - CPF: 039.294.721-80 (ASSISTENTE), MOISES ARTHUR SILVA ADELINO - CPF: 046.766.161-80 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Custas processuais. Hipossuficiência econômica. Competência do juízo da execução. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal de Primavera do Leste que condenou o réu à pena de 5 anos de reclusão e 583 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). A controvérsia recursal limita-se ao pedido de suspensão da exigibilidade das custas processuais, sob alegação de hipossuficiência.

II. Questão em discussão

2. A matéria devolvida à instância recursal consiste em analisar se é possível a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais ao réu condenado, em razão da sua hipossuficiência econômica e por estar assistido pela Defensoria Pública.

III. Razões de decidir

3. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre de imposição legal prevista no art. 804 do CPP, sendo obrigatória independentemente da situação econômica do réu.

4. A alegada hipossuficiência pode ensejar apenas a suspensão da exigibilidade, a ser analisada exclusivamente pelo juízo da execução, conforme §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC.

5. Ausente previsão legal para isenção de custas na sentença penal condenatória, competindo ao juízo da execução avaliar eventual suspensão em razão da situação financeira do condenado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A condenação ao pagamento de custas processuais decorre de imposição legal prevista no art. 804 do CPP, independentemente da situação econômica do réu. 2. A alegada hipossuficiência econômica pode justificar a suspensão da exigibilidade do pagamento, cuja análise compete ao juízo da execução penal.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 804; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1000700-14.2021.8.11.0107, Segunda Câmara Criminal, j. 01.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Izael da Silva Lima
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que julgou procedente a denúncia e o condenou nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (ID. 299643882 - Pág. 9).

Nas razões recursais, a defesa requer a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, sob o argumento de que o apelante não possui condições financeiras para custeá-las, além de estar assistido pela Defensoria Pública (ID. 299643891 - Pág. 6).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso interposto, a fim de manter, na íntegra, a sentença de primeiro grau (ID. 299643893 - Pág. 5).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Domingos Sávio De Barros Arruda, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, conforme ementa assim consignada:

“Recurso de Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Condenação. Irresignação defensiva. Requerida a suspensão da exigência do pagamento das custas processuais. Impossibilidade. Competência do Juiz da Execução Penal. Pelo desprovimento do recurso.” Id. 311354394 - Pág. 3,

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço do apelo.

Extrai-se dos autos que o apelante
Izael da Silva Lima

foi denunciado como incurso
nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006,
em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“ (...) No dia 08 de novembro de 2024, por volta das 19 horas e 55 minutos, na Rua Frederico Themoteo, nº 293, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado IZAEL DA SILVA LIMA trazia consigo, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 24,11g (vinte e quatro gramas e onze centigramas) de cocaína, separadas em 20 (vinte) porções, sendo 18 (dezoito) porções na forma de pedras, acondicionadas em envelopes plásticos tipo zip lock e sacola plástica verde, e 02 (duas) porções na forma de pó, embaladas separadamente em envelope plástico tipo zip lock, conforme Termo de Exibição e Apreensão nº 2024.16.531827 (Id. 177847841), substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, consoante Laudo Pericial Definitivo nº 512.3.10.9871.2024.211777-A01 (Id. 177847859 - Págs. 1/4), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (...)” ID. . 299643445 - Pág. 1

Após o regular trâmite processual, o Juízo
a quo
julgou procedente a ação penal, condenando o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), fixando-lhe a pena de
5 (cinco) anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial semiaberto,
bem como o condenou
ao pagamento das custas processuais.

Contra o pronunciamento judicial, o réu interpôs recurso de apelação, limitando-se a requerer a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais.

Malgrado as alegações defensivas e a alegada hipossuficiência do apelante, o pagamento das custas processuais constitui imposição legal prevista no artigo 804 do Código de Processo Penal. O dispositivo estabelece que a sentença ou o acórdão que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido, independentemente da situação econômica do acusado. Dessa forma, não há margem de discricionariedade ao magistrado quanto à imposição dessa obrigação, que decorre de comando legal expresso.

Por outro lado, inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das custas processuais, mas apenas, quando for o caso, a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, aferição esta
que fica a cargo do juízo das execuções penais, após o trânsito em julgado e monitoramento do cumprimento das sanções cominadas,
consoante

§§2.º e 3.º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO VIRTUAL OU EM PERSPECTIVA – REJEIÇÃO – INADMISSIBILIDADE NO ORDENAMENTO JURÍDICO – SÚMULA 438 DO STJ – MÉRITO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COERENTES – APREENSÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS NA POSSE DO RÉU – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSIVEL – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – VALOR DOS BENS SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO – BAGATELA IMPRÓPRIA – IMPOSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO DOS BENS POR AÇÃO POLICIAL – AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE – INIMPUTABILIDADE – TESE NÃO ARGUIDA NA FASE INSTRUTÓRIA – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – ART. 804 DO CPP - RECURSO DESPROVIDO. (...)

A condenação ao pagamento das custas processuais decorre de expressa disposição legal (art. 804 do CPP), cabendo ao juízo da execução penal a análise de eventual suspensão da exigibilidade em razão da hipossuficiência do condenado.

(N.U 1000700-14.2021.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE
01/08/2025.

Assim, a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira quando da apreciação do pedido, momento no qual ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025